Tribunal: TJDFT
Processo: 0716498-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE ESPECIAL.

1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria.

2. “A gratuidade no transporte público coletivo, no transporte público alternativo e no metrô será assegurada para pessoas com insuficiência renal e cardíaca crônica, portadores de câncer, de vírus HIV e de anemias congênitas (falciforme e talassemia) e coagulatórias congênitas (hemofilia) e para pessoas de baixa renda com deficiência física, sensorial ou mental nas condições especificadas nas Leis no 453, de 8 de junho de 1993, no 773, de 10 de outubro de 1994, e no 566, de 14 de outubro de 1993.” (Art. 88 da Lei Distrital n. 4.317/2009)

3. O sistema jurídico requer interpretação uníssona quanto aos mesmos fatos, não parecendo razoável considerar uma pessoa inválida para o trabalho, com a concessão de benefícios previdenciários, e indeferir o benefício do passe livre especial, pedido em razão de tal invalidez, ainda mais quando a benesse tem por fim suprir carência do sistema em relação aos portadores de mobilidades reduzidas.

4. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento desprovido e prejudicado o agravo interno.